Tribunal: STF
Processo: RHC 271958
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À APLICAÇÃO DA
LEI PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Rodrigo Aparecido de Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.067.826/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Em 23.7.2025, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Bauru/SP, no Processo n. 1505853-91.2023.8.26.0071, recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual contra o recorrente, pela eventual prática do crime de homicídio qualificado.

O juízo de primeira instância também decretou a prisão preventiva do recorrente, fundamentando ser “necessário assegurar a garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta do delito e as circunstâncias da execução, que evidenciam a periculosidade do denunciado. (...) Estão presentes, ainda, os requisitos de conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (fl. 2, e-doc. 7).

3. Contra a decisão do juízo de primeira instância, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 2356135-51.2025.8.26.0000 no Tribunal estadual. Em 17.12.2025, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem, mantendo a custódia cautelar do recorrente, em acórdão com esta ementa:
“’Habeas corpus’ – Homicídio qualificado – Pretendida a revogação da prisão preventiva – Não acolhimento – Preenchida uma das hipóteses legais de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP) – Satisfeitos os requisitos previstos no art. 312 do CPP (‘fumus commissi delicti’ e ‘periculum libertatis’) – Medidas cautelares alternativas notoriamente insuficientes – Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 4).

4. Em 19.1.2026, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus
n. 1.067.826/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para revogar a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, substituir a prisão por medidas cautelares diversas (e-doc. 3).
5. Em 19.2.2026, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 24), e, em 12.3.2026, a Quinta Turma daquele Tribunal negou provimento ao agravo regimental do recorrente, em acórdão com esta ementa:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. TESES DE AUSÊNCIA CONTEMPORANEIDADE E FRAGILIDADE INDICIÁRIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, ressalvada a concessão de ofício em hipóteses de flagrante ilegalidade. 
2. A prisão preventiva foi mantida porque lastreada na gravidade concreta do homicídio qualificado, praticado mediante emboscada, com execução da vítima por disparos efetuados pelas costas, motivado por desavença amorosa, evidenciando periculosidade do agente; somou-se, ainda, o período em que o agravante permaneceu foragido após a decretação da custódia, revelando risco à aplicação da lei penal e a insuficiência de medidas cautelares diversas. 
3. As alegações de ausência de contemporaneidade e de fragilidade do acervo indiciário não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, razão pela qual não podem ser examinadas diretamente, sob pena de supressão de instância. 
4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 36).

6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a denúncia foi oferecida em 22 de julho de 2025, a prisão preventiva foi decretada em 23 de julho de 2025 e o mandado foi cumprido em 09 de setembro de 2025” (fl. 2, e-doc. 41).

Afirma que o acórdão recorrido incorreu “em ofensa ao regime constitucional da prisão cautelar, à presunção de inocência e ao dever de motivação idônea das decisões judiciais, porque manteve a prisão preventiva a partir de fundamentos que, embora revestidos de aparência de concretude, não demonstram risco atual, individualizado e efetivamente contemporâneo decorrente do estado de liberdade do Recorrente” (fl. 4, e-doc. 41).

Assevera que “a ordem pública foi tida como ameaçada porque, segundo a narrativa acusatória, o delito teria sido praticado mediante emboscada, com disparos pelas costas da vítima, em contexto de desavença amorosa e com planejamento prévio. O acórdão aderiu a essa construção e tratou a gravidade concreta do fato como fundamento suficiente para a custódia” (fl. 4, e-doc. 41).

Sustenta que, “embora tenha recusado o exame da tese de ausência de contemporaneidade ao argumento de supressão de instância, [o Superior Tribunal de Justiça] também reconheceu, em abstrato, que a prisão cautelar exige motivação fundada em fatos novos ou contemporâneos. Ainda assim, manteve materialmente a prisão sem apontar qualquer dado superveniente, qualquer fato novo ou qualquer circunstância contemporânea apta a justificar, no plano concreto, a permanência da medida extrema” (fl. 5, e-doc. 41).

Salienta que a prisão preventiva foi decretada “em 23 de julho de 2025 e o mandado foi cumprido apenas em 09 de setembro de 2025. A mera demora no cumprimento do mandado, contudo, não autoriza a conclusão de fuga deliberada. Não há demonstração de ciência inequívoca da ordem judicial, de atos concretos de ocultação, de mudança de paradeiro ou de comportamento dirigido a frustrar a persecução penal” (fl. 5, e-doc. 41).

Pede provimento do recurso ordinário, “para reformar o acórdão proferido pela Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se a ilegalidade da prisão preventiva do Recorrente, com a consequente revogação da custódia cautelar. Requer, ainda, em caráter antecedente, a concessão da tutela provisória incidental, para suspender imediatamente os efeitos da decisão recorrida e determinar a soltura do Recorrente, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal” (fls. 6-7, e-doc. 41).

O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário (e-doc. 59).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a alegada fragilidade do acervo indiciário — hearsay, ausência de testemunha presencial, diligências infrutíferas —, (...) não foi sequer objeto de análise pelo Tribunal estadual no ato coator apontado, do mesmo modo que a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, o que impede o exame direto de tais matérias por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância” (fls. 3-4, e-doc. 36).

O exame da tese do recorrente de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva neste recurso ordinário em habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal importaria, assim, em dupla supressão de instância.

Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Assim, também, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) NULIDADE DE PROVA SUSCITADA E EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA: MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.401-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.599-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Dupla Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)
2. Ainda do ponto de vista processual, o caso atrai a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’. Precedentes. (...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 230.911-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).

9. Na decisão do juízo de primeira instância pela qual recebida
a denúncia contra o recorrente, pela acusação da prática de crime
de homicídio qualificado, e decretada sua prisão preventiva, fundamentou-se:
“Segundo a denúncia, no dia 03 de setembro de 2023, por volta das 23h15min, na Avenida das Bandeiras, 21, em Bauru/SP, o denunciado, em concurso com E.R.M.J. (vulgo ‘Juninho’, posteriormente morto) e o adolescente R.E. da S.M., executou a vítima R.W.M. de A. (vulgo ‘Ticha’), com disparos de arma de fogo.
O crime foi motivado por desavença amorosa envolvendo a companheira da vítima e o coautor ‘Juninho’. O denunciado, parceiro de ‘Juninho’ no tráfico de drogas, assumiu a ‘bronca’ e jurou a morte da vítima. 
A execução ocorreu mediante emboscada: aguardaram a chegada da vítima em sua residência e, quando esta desceu do veículo, o denunciado efetuou disparos pelas costas, atingindo tórax e cabeça, causando a morte imediata. (...)
No caso dos autos, há indícios de materialidade e autoria do delito. As testemunhas ouvidas em sede policial, sob proteção, e o adolescente que participou do delito, identificaram o denunciado como autor do crime. A companheira da vítima confirmou que soube que o autor do crime é o denunciado. Há nos autos laudo necroscópico
(fls. 134/136), bem como dos projéteis (fls. 218/227) e do local do crime (fls. 164/173).
Ademais, é necessário assegurar a garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta do delito e as circunstâncias da execução, que evidenciam a periculosidade do denunciado. Ressalto que o crime teria sido executado mediante emboscada, com disparos pelas costas da vítima em via pública. Ademais, teria sido praticado por desavença amorosa, demonstrando desproporção entre o motivo e a resposta violenta. Ainda, o modo de execução indica que houve planejamento prévio.
Estão presentes, ainda, os requisitos de conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o denunciado está foragido desde o início das investigações, havendo mandado de prisão temporária pendente de cumprimento.
Assim, pelos fundamentos expostos, DECRETO a prisão preventiva do réu R.A. de S., nos termos dos artigos 312 a 315, do Código de Processo Penal, e determino a expedição do competente mandado de prisão” (fl. 2, e-doc. 7).

10. No julgamento do Habeas Corpus n. 2356135-51.2025.8.26.0000, o Tribunal estadual denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do recorrente na espécie, nestes termos:
“Segundo consta, o paciente responde pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), de modo que, pela pena máxima em abstrato, revela-se preenchida uma das hipóteses legais de admissibilidade da prisão preventiva (artigo 313, I, do Código de Processo Penal). Outrossim, estão satisfeitos os requisitos previstos no artigo 312 do mesmo diploma legal.
Consta dos autos que o paciente, em concurso de agentes, teria aguardado a chegada da vítima em sua residência e, quando esta desceu do veículo, efetuou disparos pelas suas costas, atingindo tórax e cabeça, causando a morte imediata (fls. 11/13). Com efeito, o ‘fumus commissi delicti’, consubstanciado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, é patente (conforme elementos informativos acostados aos autos de origem nº 1505853-91.2023.8.26.0071).
O ‘periculum libertatis’ decorre da gravidade do fato e a periculosidade concreta da conduta do paciente, a justificar a prisão cautelar para resguardo da ordem pública. Ainda, há necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o risco efetivo de fuga, na esteira do que assinalou a d. Magistrada, destacando que o paciente estava foragido desde o início das investigações, tendo em vista que havia mandado de prisão temporária em seu desfavor pendente de cumprimento (fls. 09). (...)
Outrossim, não se pode olvidar que o paciente é reincidente (conforme folha de antecedentes às fls. 375/379 dos autos de origem), circunstância reveladora de risco de reiteração delitiva e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. (...)
Saliente-se que condições pessoais favoráveis do agente, isoladamente, não são suficientes para a revogação da prisão preventiva, quando satisfeitos todos os requisitos legais da medida extrema, tal como no caso dos autos” (fls. 3-5, e-doc. 4).

11. No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do recorrente, com estas razões:

“No caso, conforme visto, a prisão preventiva foi fundamentada visando resguardar a ordem pública, evidenciada pela gravidade da ação imputada ao réu, que caracteriza sua periculosidade social. Em concurso com outro indivíduo e um adolescente, teria executado a vítima, com disparos de arma de fogo. O crime foi motivado por desavença amorosa e praticado por meio de emboscada. (...)
Some-se, ainda, o fato de o agravante haver permanecido um tempo foragido, a prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia em 23/7/2025 e o mandado foi cumprido somente em 9/9/2025, situação que, por si, reforça o juízo de cautelaridade para assegurar a aplicação da lei penal e prevenir reiteração. (...)
Nesse contexto, vale registrar, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’. (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, DJe 06/06/2022). (...)
Assim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (fls. 5-6, e-doc. 36).

12. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se não demonstrada teratologia ou ilegalidade na decretação da prisão preventiva do recorrente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento de gravidade da conduta a ele imputada, para assegurar a aplicação da lei penal e prevenir reiteração delitiva.

Como assentando pelo juízo de primeira instância, a prisão preventiva é necessária para “assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e as circunstâncias da execução, que evidenciam a periculosidade do denunciado. Ressalto que o crime teria sido executado mediante emboscada, com disparos pelas costas da vítima em via pública. Ademais, teria sido praticado por desavença amorosa, demonstrando desproporção entre o motivo e a resposta violenta. Ainda, o modo de execução indica que houve planejamento prévio” (fl. 2, e-doc. 7).

No mesmo sentido, o Tribunal estadual ressaltou que “o ‘periculum libertatis’ decorre da gravidade do fato e a periculosidade concreta da conduta do paciente, a justificar a prisão cautelar para resguardo da ordem pública. Ainda, há necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o risco efetivo de fuga, na esteira do que assinalou a d. Magistrada, destacando que o paciente estava foragido desde o início das investigações, tendo em vista que havia mandado de prisão temporária em seu desfavor pendente de cumprimento” (fl. 3, e-doc. 4).

O Tribunal estadual acrescentou que o recorrente “é reincidente (conforme folha de antecedentes), circunstância reveladora de risco de reiteração delitiva e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto” (fls. 4-5, e-doc. 4).

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a prisão preventiva foi fundamentada “visando resguardar a ordem pública, evidenciada pela gravidade da ação imputada ao réu, que caracteriza sua periculosidade social. Em concurso com outro indivíduo e um adolescente, teria executado a vítima, com disparos de arma de fogo. O crime foi motivado por desavença amorosa e praticado por meio de emboscada” (fl. 5, e-doc. 36).

Concluiu-se que, pelo “fato de o agravante haver permanecido um tempo foragido, a prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia em 23/7/2025 e o mandado foi cumprido somente em 9/9/2025, situação que, por si, reforça o juízo de cautelaridade para assegurar a aplicação da lei penal e prevenir reiteração” (fl. 5, e-doc. 36).

13. Não se comprova, no caso, tenha a constrição da liberdade do recorrente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TENTATIVA DE FUGA DO AGRAVANTE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC
n. 255.191-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
4. No caso, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito de homicídio qualificado tentado, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento, mostram-se aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva, nos termos do referido art. 312, caput, e § 2º, do Código de Processo Penal. 
(...)
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 261.079-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública (HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017). Constrangimento ilegal não evidenciado. (...)
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 250.848-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).

14. Ademais, como destacado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do acórdão recorrido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

15. Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher os pedidos do recorrente de revogação da prisão preventiva ou de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos pelos quais se identificaram o modus operandi da prática delitiva e a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Confiram-se, também, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. (...) PEDIDO DE REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.632-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.191-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. (...) MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.  
3. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal e autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 
4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de que o paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. (...)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 269.590-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.4.2026).

“Agravo regimental em habeas corpus. Direção de veículo automotor. Homicídio culposo, lesão corporal culposa e participação em corrida automobilística. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Risco de reiteração delitiva. Preservação da ordem pública. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.
 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...)
3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 254.245-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.5.2025).

16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora